Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740165-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROSPECTIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: MARINA BRITTO PIMENTEL D E C I S Ã O PROSPECTIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. noticiou a celebração de acordo extrajudicial (ID 35863078) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Por meio do instrumento particular apresentado ao ID 35863079, a empresa devedora reconheceu a existência de dívida, relativa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel situado em Edifício Empresarial Serra Mar, lotes 1 a 4, unidade imobiliária 810. Acordaram a quitação da dívida pelo pagamento do valor total de R$ 385.000,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil reais), a serem pagos em condições expressamente estipuladas. Ao ID 36079827 a credora manifestou sua concordância com o acordo apresentado. Com efeito, nos termos do artigo 932, I , do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o Recurso de Apelação, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas e honorários nos termos da Cláusula Segunda e terceira do instrumento particular pactuado entre as partes. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator